Tribunal: TJMT
Processo: 1046049-39.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046049-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV, Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), WEVERSON VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 836.452.501-82 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA FASE PROCESSUAL ADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV – contra sentença proferida nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, diante da ausência de impugnação dos executados.

2.

Os Recorrentes sustentam a inexistência parcial de título executivo judicial e excesso de execução, ao argumento de que a sentença coletiva limitou a restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre adicional noturno até 31/12/2014, bem como reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 27/06/2014.

3.

Em contrarrazões, o Recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do Apelo, sob o fundamento de ocorrência de preclusão consumativa, diante da ausência de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, além de inovação recursal e supressão de instância.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se as alegações relativas à inexigibilidade parcial do título executivo judicial, limitação temporal da condenação coletiva e excesso de execução podem ser suscitadas apenas em sede de Apelação, após a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

5.

O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública possui disciplina própria nos arts. 534 e 535, do CPC, os quais estabelecem que matérias como inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação, ilegitimidade de parte e excesso de execução devem ser arguidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

6.

A ausência de apresentação de impugnação pelos executados, apesar de regularmente intimados, enseja preclusão consumativa, estabilizando a fase executiva quanto às matérias defensivas que poderiam ter sido oportunamente deduzidas.

7.

Os Embargos de Declaração não constituem meio processual idôneo para substituição da impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco possuem aptidão para reabrir prazo processual já consumado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022, do CPC.

8.

A análise, em grau recursal, de matérias não submetidas previamente ao Juízo de origem configura inovação recursal e supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

9.

A invocação de matéria de ordem pública não afasta a incidência da preclusão quando a controvérsia demanda interpretação do alcance do título executivo judicial, dos limites objetivos da coisa julgada coletiva e da composição dos cálculos homologados.

IV. Dispositivo e tese

10.

Preliminar acolhida. Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública acarreta preclusão consumativa quanto às matérias defensivas previstas no art. 535, do CPC. 2. Não se admite a suscitação, apenas em sede de Apelação, de alegações relativas à inexigibilidade do título executivo e excesso de execução não submetidas previamente ao Juízo de origem. 3. Os Embargos de Declaração não constituem sucedâneo processual da impugnação ao cumprimento de sentença.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 507, 534, 535 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1033718-17.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV
–
e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados pela parte Exequente/Apelada, em razão da ausência de sua manifestação, para fins de restituição de contribuição previdenciária incidente sobre adicional noturno (ids. 363572361, pág. 01 e 363572369, págs. 01/03).

Sustentam os Recorrentes que a sentença coletiva exequenda limitou a devolução dos valores indevidamente descontados até a data de 31/12/2014, em observância à publicação da Lei Complementar Estadual n. 560/2014, razão pela qual afirmam que a inclusão, nos cálculos executivos, de valores posteriores a referido marco temporal configura excesso de execução e afronta aos limites objetivos do título executivo judicial.

Alegam que, após a criação da autarquia previdenciária MTPREV, teria sido reconhecida a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso quanto às cobranças posteriores à mencionada data.

Argumentam que inexiste título executivo judicial em face do MTPREV, sob o fundamento de que a Autarquia não integrou a ação coletiva originária, motivo pelo qual reputam inviável a cobrança de valores referentes ao período posterior a dezembro de 2014.

Defendem que o Apelado promoveu a execução de parcelas compreendidas entre janeiro de 2015 e março de 2024 sem respaldo no título judicial formado na demanda coletiva.

Afirmam, também, que há excesso de execução em relação ao período anterior a 27/06/2014, visto que a sentença coletiva reconheceu a prescrição quinquenal e delimitou o termo inicial das parcelas exigíveis e, portanto, não se mostra possível a inclusão, nos cálculos homologados, de valores anteriores ao marco prescricional fixado no título executivo.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do Recurso, para reformar a decisão recorrida, reconhecer a ausência de título executivo quanto aos períodos impugnados e condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

O Apelado apresentou contrarrazões,
l
evantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, uma vez que o Recorrente, devidamente intimado, não apresentou Impugnação, operando, assim, a preclusão acerca da discussão da inexigibilidade do título executivo judicial, bem como pela ausência de discussão no Juízo singular, configurando inovação recursal. No mérito,
pelo seu desprovimento (id.
363572373
, págs. 01/
1
0).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Mato Grosso Previdência – MTPREV
–
e o Estado de Mato Grosso insurgem-se contra a sentença que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, proposto pelo Recorrido, homologou os cálculos apresentados
.

Denota-se dos autos que Weverton Vieira de Oliveira propôs o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, contra o Estado de Mato Grosso e o
Mato Grosso Previdência – MTPREV
–
, visando o recebimento do valor de R$ 11.692,68 (onze mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos).

Intimados para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresentassem Impugnação (id. 363572357, pág. 01), os Requeridos permaneceram inertes.

Diante disso, o Magistrado singular homologou os cálculos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Considerando a ausência de manifestação da parte Executada, apesar de devidamente citada,
HOMOLOGO OS CÁLCULOS
apresentados (ID nº 171265616), para que operem seus efeitos jurídicos e legais.” (Sic).

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração, defendendo a ocorrência de violação à coisa julgada (id. 363572364, págs. 01/04).

O Julgador de Primeiro Grau rejeitou os Declaratórios. Veja-se:

“
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
REJEITO
, mantendo incólume a decisão embargada.” (Sic).

Contra essas decisões, o Mato Grosso Previdência – MTPREV
–
e o Estado de Mato Grosso
interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pelo Recorrido.

Da Preliminar de Não Conhecimento da Apelação

O Apelado suscita a preliminar de não conhecimento do Recurso, ao argumento de que a tese recursal relativa à inexigibilidade do título executivo e ao excesso de execução não foi oportunamente deduzida em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, embora os executados tenham sido regularmente intimados para tanto, operando-se, assim, a preclusão consumativa, além de caracterizar indevida inovação recursal e supressão de instância.

O Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública possui disciplina própria no Código de Processo Civil, especialmente nos artigos 534 e 535, os quais estruturam procedimento específico destinado à formação do contraditório executivo e à estabilização das matérias defensivas dedutíveis pelo ente público executado.

Dispõe o artigo 535, do Código de Processo Civil:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II – ilegitimidade de parte;

III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

A norma processual, como se vê, é expressa ao estabelecer que alegações relacionadas à inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação, excesso de execução e ilegitimidade devem ser deduzidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de estabilização da fase executiva.

No caso em tela, verifico que os Recorrentes foram regularmente intimados
para apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, deixando, contudo, transcorrer
in albis
o prazo legal e, em razão da inércia processual, o Juízo singular homologou os cálculos apresentados pela parte Exequente/Apelada e determinou a expedição da requisição de pagamento.

Os Apelantes, somente após a homologação dos cálculos, opuseram Embargos de Declaração, alegando suposta omissão quanto à inexistência de título executivo judicial, relativamente às parcelas posteriores a 31/12/2014.

Ocorre que os Embargos de Declaração não se prestam à substituição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença nem possuem aptidão para reabrir prazo processual já consumado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Aclaratórios destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não constituindo instrumento processual idôneo para dedução originária de matérias defensivas não oportunamente alegadas.

Aliás, foi exatamente essa a compreensão adotada pelo Magistrado singular ao rejeitar os Declaratórios, consignando que a insurgência traduzia mera tentativa de rediscussão da matéria decidida, sem demonstração de qualquer vício integrativo apto a justificar a modificação do julgado.

Nessa quadra, é evidente que a pretensão recursal encontra óbice intransponível na preclusão consumativa.

O instituto da preclusão constitui mecanismo de estabilização das relações processuais, voltado à preservação da segurança jurídica, da boa-fé processual e da duração razoável do processo, impedindo que a parte exerça faculdade processual após o esgotamento da oportunidade legalmente prevista.

A inércia da Fazenda Pública Estadual no prazo destinado à apresentação da Impugnação produz consequência processual relevante: consolida-se a fase executiva quanto às matérias que poderiam ter sido suscitadas naquela oportunidade.

Nesse contexto, admitir que a parte executada permaneça silente durante toda a fase de Impugnação para somente em sede de Apelação inaugurar discussão acerca da inexigibilidade do título executivo significaria verdadeira subversão da lógica procedimental instituída pelo Código de Processo Civil.

Além disso, as teses deduzidas pelos Apelantes não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem sob a perspectiva devolvida no Recurso.

A sentença recorrida limitou-se a homologar os cálculos apresentados pelo Recorrido, em virtude da ausência de Impugnação dos Executados/Recorrentes.

Não houve debate judicial acerca da alegada limitação temporal do título executivo, tampouco sobre a extensão subjetiva da coisa julgada coletiva ou eventual excesso de execução.

Sendo assim, é incontroverso que o exame originário dessas questões pelo Tribunal configuraria inequívoca supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Registro que a alegação de matéria de ordem pública não afasta, automaticamente, a incidência da preclusão, porque embora determinadas nulidades possam ser reconhecidas de ofício pelo Magistrado, tal possibilidade não autoriza a parte a desconsiderar o regime processual estabelecido pelo legislador nem legitima a utilização do Recurso de Apelação como sucedâneo da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Não há desconsiderar que a discussão instaurada pelos Apelantes não envolve vício absolutamente cognoscível de plano, mas demanda interpretação do alcance do título executivo judicial, análise dos limites objetivos da coisa julgada coletiva e aferição da composição dos cálculos executivos, matérias nitidamente sujeitas ao contraditório e à iniciativa tempestiva da parte interessada.

Não se trata, portanto, de nulidade manifesta aferível independentemente de provocação, mas de típica matéria defensiva executiva submetida ao regime de preclusão, previsto no artigo 535, do Código de Processo Civil.

Igualmente não prospera a tentativa de afastar a preclusão mediante invocação do artigo 803, do CPC, uma vez que a nulidade prevista no referido dispositivo refere-se à ausência de título executivo apto a embasar a execução, hipótese diversa daquela verificada nos autos.

Aqui, existe título executivo judicial regularmente constituído e transitado em julgado e o que os Apelantes pretendem discutir é a extensão temporal e subjetiva da condenação coletiva, questão que, por sua própria natureza, exigia impugnação específica na fase processual adequada.

A propósito, a insurgência recursal evidencia inequívoca inovação recursal, na medida em que as teses devolvidas ao Tribunal não foram oportunamente deduzidas perante o Juízo singular antes da homologação dos cálculos.

O Recurso de Apelação não se presta à inauguração de debate jurídico não submetido anteriormente ao contraditório judicial, especialmente quando a ausência de manifestação decorreu exclusivamente da inércia da própria parte Recorrente.

Permitir a apreciação destas questões nesta instância equivaleria a transformar o Recurso em verdadeiro substitutivo processual da Impugnação não apresentada, esvaziando completamente o regime jurídico do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INTEMPESTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão da 2.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, proferida nos autos do cumprimento de sentença vinculado à Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença com Conversão em Aposentadoria por Invalidez, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada fora do prazo legal, reconhecendo a preclusão consumativa da discussão sobre o alegado excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução, já considerada preclusa pela decisão agravada, pode ser analisada mediante exceção de pré-executividade intempestiva; (ii) estabelecer se os cálculos homologados judicialmente podem ser revistos mesmo após a preclusão, sob o argumento de que se trata de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade, embora admissível para arguição de matérias de ordem pública, exige que a questão possa ser examinada de plano, sem necessidade de dilação probatória e desde que não haja preclusão anterior.

A ausência de impugnação no prazo legal implica preclusão consumativa, nos termos dos arts. 507 e 535 do CPC, o que impossibilita a rediscussão posterior dos cálculos já homologados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a alegação de excesso de execução deve ser evidente e aferível de plano para ser admitida em sede de exceção de pré-executividade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa impede a rediscussão de cálculos já homologados, mesmo quando a parte invoca excesso de execução como matéria de ordem pública.

A exceção de pré-executividade não é admissível quando apresentada fora do prazo legal e fundada em alegações que exigem dilação probatória ou já decididas no curso da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 525, §1.º, V, 535 e 995, parágrafo único; CPC, arts. 1.019, I e 85, §§1.º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 12/05/2010. STJ, AgInt no AREsp nº 2.581.327/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2024, DJe 13/09/2024. TRF-3, AI nº 5001455-21.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8ª Turma, j. 04/04/2023, DJEN 13/04/2023. TJMT, AI nº 1019230-67.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11/07/2022, DJE 27/07/2022. TJMT, AI nº 1033102-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 23/06/2025, DJE 23/06/2025. (N.U 1033718-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025).” (Destaquei).

Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada pelo Apelado, com o consequente não conhecimento do Recurso de Apelação.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar arguida pelo Recorrido, nas contrarrazões e, de consequência,
NÃO CONHEÇO
o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV –.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026